Tribunal: TJBA
Processo: 8009174-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009174-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: THAMILA SOUSA VILAS BOAS Advogado(s): THAMILA SOUSA VILAS BOAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade. A Agravante alega nulidade de citação e inexistência de fato gerador do ISS-Autônomo (exercícios 2018 a 2021), sustentando residir em comarca diversa e não ter prestado serviços no município exequente. O juízo de origem manteve a execução sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: i. se o vício de citação foi suprido pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos; ii. se a alegação de inexistência de fato gerador de ISS-Autônomo, quando há inscrição municipal ativa, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo da executada ao processo, com a apresentação de defesa técnica fundamentada, supre eventual vício ou falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em nulidade sem demonstração de prejuízo. 4. Conforme a Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 5. A manutenção da inscrição ativa no Cadastro Geral de Atividades do Município gera a presunção relativa de ocorrência do fato gerador do tributo. O descumprimento do dever instrumental de baixa cadastral, previsto na Lei Municipal nº 1.572/2015 de Lauro de Freitas, impede a extinção imediata da execução por mera alegação de inatividade. 6. A prova de inexistência de prestação de serviços por profissional autônomo, em contraposição a um cadastro municipal ativo, exige instrução processual ampla, o que se mostra incompatível com o rito da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo supre vício de citação em execução fiscal. 2. A inexistência de fato gerador de ISS-Autônomo, havendo cadastro municipal ativo, depende de dilação probatória, sendo inviável sua análise em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009174-71.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante THAMILA SOUSA VILAS BOAS e como Agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça